Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707289-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PATRICIA DOS SANTOS COSTA DESPACHO Nada a prover acerca do pedido de aplicação/majoração da multa, o qual deverá ser formulado em sede de cumprimento de sentença. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito